Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DECISÃO Fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação deste e. Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no IRDR n. 16, proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000, submetido a julgamento pela sistemática dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105